Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-64.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para declarar a inexigibilidade de descontos não autorizados em conta-corrente a título de 'seguro' – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Determinação do magistrado a quo de apensamento de 8 ações conexas envolvendo a parte autora e o corréu Bradesco, com mesmo pedido e de juntada de documentos essenciais para elidir a prática de advocacia predatória

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para declarar a inexigibilidade de descontos não autorizados em conta-corrente a título de 'seguro' – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Determinação do magistrado a quo de apensamento de 8 ações conexas envolvendo a parte autora e o corréu Bradesco, com mesmo pedido e de juntada de documentos essenciais para elidir a prática de advocacia predatória – Insuficiência da documentação apresentada que ensejou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito - Irresignação recursal da parte autora insistindo, no caso em testilha, de que a ajuizamento de várias ações contra o mesmo réu não enseja prática ilícita, sendo que os documentos apresentados, sobretudo a procuração, são suficientes para o prosseguimento da demanda - CONEXÃO – Julgamento de todos processos conexos nos autos 1001798-42.2025.8.26.0506, no qual houve recurso de apelação julgado nesta Colenda Câmara antes da distribuição do presente apelo – Situação em que para evitar decisões conflitantes, e em se tratando de ações com as mesmas teses, ficam adotadas as premissas do quanto julgado no processo piloto, na forma do artigo 55 do C.P.C. – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - Autor que apesar de ter acostado aos autos nova procuração deixou de apresentar o reconhecimento de firma por autenticidade, porquanto a apresentada teve a firma reconhecida por semelhança - Não cumprimento, a contento, das demais determinações que lhe foram impostas - Inexistência de impedimento quanto ao cumprimento - Comando judicial baseado no Comunicado CG no 02/2017 e no precito do disposto no art. 139, III do C.P.C. em razão do abundante número de ações temerárias que assolam o Poder Judiciário - Extinção que deve ser mantida – Apelação não provida.*